Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021014-48.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Banco BMG S.A., nos autos de embargos à execução fiscal, reduzindo o valor atualizado de multa administrativa de R$ 343.715,50 para R$ 20.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se tal revisão configura indevida interferência no mérito do ato administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de sanções administrativas não viola o princípio da separação dos poderes quando fundado na análise da legalidade e da compatibilidade do ato com os princípios constitucionais.

4. A multa de R$ 343.715,50 não foi suficientemente fundamentada com base nos critérios do art. 57 do CDC, especialmente diante da ausência de reincidência, do baixo grau de lesividade e da natureza pontual da infração.

5. A redução da sanção para R$ 20.000,00 configura exercício legítimo do controle jurisdicional da proporcionalidade da penalidade, sem adentrar no mérito discricionário da Administração.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais.

2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; L. 9.784/1999, art. 2o, VI e VII; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.566.221/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.11.2017; STF, ARE 1.320.412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 21.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação interposto nos autos da ação de embargos à execução fiscal n.o 1021014-48.2022.8.11.0041, por meio da qual se conferiu provimento parcial ao recurso da parte embargante, Banco BMG S.A., a fim de reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Consta dos autos que a penalidade administrativa teve origem em processo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor, a partir de reclamação individual formulada por consumidor que alegou abusividade na contratação de cartão de crédito consignado. Após regular instrução, foi lavrado o Auto de Infração n.o 0115.038.175-7, culminando na imposição de multa, cujo valor atualizado alcançou a cifra de R$ 343.715,50, e deu ensejo à correspondente execução fiscal, objeto dos presentes embargos.

Em sede de sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legalidade da multa aplicada, razão pela qual o Banco BMG interpôs apelação cível. Ao apreciar o recurso, esta relatoria, em decisão monocrática, deu-lhe parcial provimento, com o intuito de reduzir a penalidade pecuniária ao montante de R$ 20.000,00, à luz dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, considerados o caso concreto, a conduta investigada, a ausência de demonstração de reincidência e o grau de lesividade da infração.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada violaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo sancionador, cuja competência seria exclusiva da Administração Pública.

Alega, ainda, que a penalidade imposta observou os critérios legais aplicáveis à espécie, sendo fruto de procedimento regular, sem vícios formais, e que não caberia ao Judiciário revisar o quantum da sanção imposta, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

Requer o conhecimento do recurso e seu provimento para reconhecer a higidez da cobrança dos valores originários de multa aplicada pelo Procon (Id. 308905892).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, que pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a possibilidade de controle judicial do ato administrativo nos casos em que se verificar excessiva onerosidade da sanção imposta, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Afirma, ainda, que a fixação originária da multa não foi devidamente fundamentada quanto aos critérios legais exigidos, o que comprometeria sua validade (Id. 314703864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Banco BMG S.A., nos autos dos embargos à execução fiscal, com a finalidade de reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 343.715,50 para R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática impugnada violaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo sancionador, cuja competência seria exclusiva da Administração Pública. Alega, ainda, que a penalidade aplicada observou os critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, resultando de procedimento administrativo regular, sem qualquer vício de legalidade, o que afastaria a possibilidade de intervenção judicial quanto ao quantum da sanção, salvo em hipóteses excepcionais, as quais entende não configuradas nos autos.

Razão, contudo, não assiste ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, não se trata de revisão judicial do mérito administrativo em sentido estrito, mas sim do exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade, notadamente quanto à observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais são aplicáveis a todos os atos da Administração Pública, inclusive os sancionatórios, nos termos do art. 2o, caput e parágrafo único, incisos VI e VII, da Lei no 9.784/99 e do art. 37, caput, da Constituição da República.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Poder Judiciário pode, sim, exercer controle sobre sanções administrativas quando constatado excesso, desvio ou desproporcionalidade na penalidade imposta, o que não caracteriza indevida incursão no mérito administrativo, mas legítimo controle da legalidade do ato estatal.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“1. O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes: MS 17.490/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.2.2012; MS 14.993/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16.6.2011.”
(STJ - REsp: 1566221 DF 2014/0289407-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2017)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.412/AL, de relatoria do Min. Edson Fachin, reiterou que o controle judicial dos atos administrativos abrange a verificação de compatibilidade entre os meios adotados pela Administração e os fins constitucionalmente estabelecidos, sendo plenamente admissível a revisão judicial de penalidade que revele manifesta desproporcionalidade.

No caso em apreço, embora o processo administrativo tenha sido conduzido com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e a competência sancionatória do PROCON/MT seja incontestável, constata-se que a fixação da multa administrativa no montante de R$ 150.000,00 não foi devidamente justificada à luz dos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, tampouco houve demonstração suficiente de circunstâncias agravantes que justificassem tal quantia, especialmente considerando tratar-se de infração de caráter pontual, decorrente de reclamação individual, sem prova de reincidência efetiva ou dano coletivo significativo.

Assim, a decisão monocrática, ao reduzir a multa ao valor de R$ 20.000,00, limitou-se a exercer controle judicial sobre a proporcionalidade da sanção, de modo a adequá-la à natureza da infração apurada, ao porte econômico da empresa e aos princípios que norteiam a atuação administrativa sancionadora. Trata-se de atuação que se insere dentro dos limites da função jurisdicional, sem qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, inexistindo fundamento novo ou relevante capaz de infirmar os argumentos lançados na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reduziu o valor da multa administrativa ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025